Tribunal: TJDFT
Processo: 0701452-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SELEÇÃO PÚBLICA. CARGO DE PROFESSOR SUBSTITUTO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO EDITAL. DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR EM PEDAGOGIA PARA O CARGO PRETENDIDO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. “Secretário de Estado é autoridade coatora para o fim de figurar no polo passivo de mandado de segurança em que se discute o indeferimento de posse em cargo público atinente à secretaria por ele chefiada” (Acórdão 1808906, 0740892-35.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2024, publicado no DJe: 09/02/2024.).
2. A não satisfação dos requisitos exigidos pelo Edital para a posse em cargo público enseja adequadamente o seu indeferimento. 2.1. A impetrante acostou diploma de Licenciatura em Letras, Português e Inglês, expedido em 15.8.2022, assim como diploma de conclusão de segundo grau com Habilitação Específica de Segundo Grau para exercício do Magistério em Primeiro Grau, expedido em 20.9.1991. Contudo, não apresentou diploma de Licenciatura em Pedagogia com Habilitação em Magistério para séries iniciais ou diploma de curso de Licenciatura em Normal Superior, os quais perfazem o requisito de prova da formação universitária específica previsto em edital para a posse no cargo pretendido, razão por que legítima a definição de pendência indicada pela autoridade coatora. 2.2. Assim, a conclusão é a de que a impetrante não fez prova pré-constituída de ter satisfeito a todos os requisitos previstos no Edital n. 36/2025 para poder tomar posse no cargo de Professor Substituto, área de formação Pedagogia, Secretaria de Educação do Distrito Federal.
3. Segurança denegada.